Tribunal: STF
Processo: HC 240169
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Teles Monteiro Neto contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 879.840/PE.



    O paciente foi condenado à pena de de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em virtude da prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e do excesso de prazo da segregação cautelar, nos autos do processo nº 000031-18.2020.8.17.0730. Aduz a litispendência entre as ações penais de origem de nºs 0000218-12.2020.8.17.0670 e 000031-18.2020.8.17.0730. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 22, pgs. 147-149):



    “(...)



    Observo ter o paciente se valido da impetração de habeas corpus (HC 857720/PE) perante esta Corte, o qual foi julgado prejudicado pela respeitável decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Joel Ilan Paciornik. Anoto que a anterior impetração enfrentava suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no enfrentamento da liminar de habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem. Inexiste, dessa forma, bis in idem. 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, enfrentou, com profundidade, as questões suscitadas dando solução jurídica adequada ao caso. 



    Com efeito, no exame restrito que cerca a apreciação de liminar não se vislumbra patente ilegalidade. De fato, a alegação de litispendência não se mostra evidente. Afinal, pelo que se infere, o paciente teria sido condenado nos autos do processo crime nº 0000218- 12.2020.8.17.0670, da Comarca de Gravatá pela suposta prática de tráfico de drogas. Por seu turno, da leitura do mandado de prisão expedido nos autos do processo processo 0000031- 18.2020.8.17.0730, ora em curso perante a Comarca de Ipojuca, vê-se que a ordem vincula-se aos fatos tipificados pelos arts. 1º da Lei 9.613/98 e 2º da Lei 12.850/13. 



    De qualquer modo, a análise da violação da garantia do ne bis in idem demanda aprofundamento do exame o que somente poderá ser realizado após as indispensáveis informações da autoridade apontada como coatora. O mesmo raciocínio resulta da análise dos argumentos relacionados à violação de garantias individuais quando do cumprimento do mandado de prisão. 



    No mais, com relação à ausência dos requisitos da prisão preventiva, observo que os autos vieram instruídos, tão somente, com a cópia do mandado de prisão, inviabilizando, dessa forma, qualquer análise com relação ao alegado constrangimento ilegal. 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator